Tribunal: TJMT
Processo: 1032136-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032136-07.2024.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: ALESSANDRA ROSENO PEREIRAE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS: ALESSANDRA ROSENO PEREIRAE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO E PREJUDICADO O DA RECLAMANTE.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 632,36 e condenou a reclamada a indenizar a autora em R$ 1.000,00 por danos morais. A autora recorre buscando a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré pretende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito impugnado é indevido e, portanto, se é legítima a negativação realizada; (ii) determinar se houve dano moral indenizável em decorrência da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reclamada comprova a origem da obrigação por meio de documentos que indicam contratação, uso do serviço e ausência de quitação, o que confere verossimilhança à relação jurídica.
Conforme o Enunciado 34 da Turma Recursal Única e o art. 373, I, do CPC, caberia à autora comprovar o pagamento ou a inexistência da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em débito existente e não pago, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, e não enseja reparação por danos morais.
A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que, comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a negativação é legítima e não configura ato ilícito indenizável.
Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Prejudicado o recurso da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da reclamada provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
Comprovada a origem do débito e ausente prova de quitação, a inscrição em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável.
A negativa de débito, desacompanhada de prova de inexistência da obrigação ou de seu pagamento, não é suficiente para afastar a legitimidade da negativação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1027070-20.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.05.2023, DJE 03.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032136-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA ROSENO PEREIRA - CPF: 042.330.161-67 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025